Tribunal: TJMT
Processo: 1012408-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012408-91.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior
Agravada: Eucatur – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra a Eucatur – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda., ao analisar o pedido de isenção das custas processuais, declarou a inconstitucionalidade do art. 4o, da Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3o, da Lei Estadual n. 7.603/2001, determinando a intimação do exequente para emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, comprovando a alegada hipossuficiência financeira.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a isenção do recolhimento das custas processuais em ação de cobrança de honorários advocatícios está descrita no art. 4o, da Lei. 11.077/2020, de iniciativa do próprio Poder Judiciário, sendo a sua constitucionalidade reconhecida por este Tribunal, ante o caráter alimentar da verba honorária. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão poderá ensejar a extinção do feito, causando-lhe prejuízo. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se, a princípio, nos incisos I e V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A questão em discussão se mostra relevante, mormente pela necessidade de se verificar com maior profundidade a questão afeta declaração de inconstitucionalidade do art. 4o, da Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3o, da Lei Estadual n. 7.603/2001, feito pelo MM. Juiz, motivo pelo qual se faz presente a probabilidade do direito alegado.
Por outro lado, a r. decisão tem como conseqência uma possível extinção do feito, sem resolução do mérito, restando evidente o perigo de dano.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente agravo.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 17 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator